Tribunal: STF
Processo: HC 61445
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ACUSADO ESTIVESSE
PRESO QUANDO NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO PESSOALMENTE. A
CITAÇÃO MEDIANTE EDITAL DE RÉU PRESO NOUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO
CONSTITUI, DE REGRA, CAUSA DE NULIDADE. SÚMULA 351. A FALTA DE
RAZOES FINAIS CONSTITUI NULIDADE RELATIVA, QUE E DE CONSIDERAR-SE
SANADA SE O SENTENCIADO INTERPOS APELAÇÃO EM EXTENSAS RAZOES, SEM
ALEGAR A MENCIONADA OMISSAO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.